Tribunal: TJDFT
Processo: 0702475-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0702475-76.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB AGRAVADO: MARIA APARECIDA DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL (CAESB) contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do procedimento comum no 0713119-58.2023.8.07.0018, ajuizada pela agravante em desfavor de MARIA APARECIDA DA SILVA, declinou da competência para uma das Varas Cíveis de São Sebastião, bem como determinou o pagamento das custas processuais, nos seguintes termos (ID 177749203 e ID 178723963 do processo originário): “ID 177749203 A petição inicial está endereçada para uma das Varas Cíveis da de São Sebastião /DF. Assim sendo, redistribuam-se os autos ao Juízo competente, de imediato, dando-se as baixas de estilo. Intimem-se. ID 178723963 Recebo a competência. Trata-se de processo ajuizado pela COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL – CAESB. A autora alega ser dispensada do recolhimento de custas processuais, ante a incidência do regime de precatórios, conforme reconhecido pelo STF. Todavia, o STF não reconheceu que a autora compõe a Fazenda Pública, mas apenas que seus bens não podem ser expropriados, uma vez que destinados à prestação de serviço público, mas apenas reconheceu o regime especial de cobrança débitos previsto no artigo 100 da CRFB (ADPF 890, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 29/11/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-049, DIVULG 14-03-2022, PUBLIC 15-03-2022). Ressalte-se que as custas judiciais possuem natureza tributária de taxa de serviço, razão pela qual a sua dispensa somente pode decorrer de hipótese de imunidade ou isenção. No caso, a parte autora é sociedade de economia mista (artigo 1o, da Lei n.o 2.146/1999) – e, portanto, pessoa jurídica de direito privado -, não sendo beneficiada pela isenção tributária respectiva, conforme artigo 1o, parágrafo único, do Decreto-Lei n.o 115/67, e artigo 185, incisos I. II e III, do Provimento Geral da Corregedoria Aplicado aos Juízes e Ofícios Judiciais – TJDFT. De fato, somente são beneficiados por isenção de custas, na forma do referido dispositivo, “I - o Distrito Federal e suas autarquias e fundações; II – o Ministério Público; III - os beneficiários de justiça gratuita”. Portanto, considerando que a autora não possui isenção de custas processuais, defiro prazo de 15 (quinze) dias para recolhimento das custas, sob pena de cancelamento da distribuição. Intime-se. Em suas razões recursais (ID 55188778) afirma que a decisão agravada declarou a incompetência e determinou a remessa dos autos para uma das Varas Cíveis de São Sebastião. Afirma que, conforme decisão proferida na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n.o 890/DF, restou decidido que se deve aplicar à Caesb o regime de precatórios. Entende, assim, que a competência para apreciar demandas envolvendo a agravante é da Vara de Fazenda Pública. Afirma que não deve ser obrigada a pagar custas iniciais, pois a agravante foi equiparada à Fazenda Pública. Sustenta, dessa forma, que está dispensada do recolhimento das custas processuais. Discorre sobre o direito que entende aplicável ao caso. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada. No mérito, postula que o recurso seja provido. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazer. A questão controvertida nos autos cinge-se a verificar se a competência para apreciar a demanda que envolve a Caesb deve ser processada na Vara da Fazenda Pública, bem como se a agravante deve proceder ao recolhimento das custas iniciais. O Supremo Tribunal Federal julgou a ADPF n.o 890/DF, e determinou que se aplicasse à CAESB, ora agravante, o regime dos precatórios, conforme prevê o art. 100 da Constituição Federal. Portanto, o regime de precatório se aplica à agravante. Observa-se que no referido julgamento não houve determinação para que se alterasse a competência para processar as demandas que envolvam a agravada. Por outro lado, a Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal prevê que a competência para processar as demandas contra as sociedades de economia mista é das Varas Cíveis, sendo excluída a competência do juízo fazendário. Nesse sentido, transcrevo o disposto no art. 26 da Lei de Organização Judiciária: Art. 26. Compete ao Juiz da Vara da Fazenda Pública processar e julgar: I -as ações em que o Distrito Federal, entidade autárquica ou fundacional distrital ou empresa pública distrital forem autores, réus, assistentes, litisconsortes ou opoentes, excetuadas as ações de falência, as de acidentes de trabalho e as de competência da Justiça do Trabalho e dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; (Redação dada pela Lei no 13.850, de 2019) II -as ações populares que interessem ao Distrito Federal, a entidade autárquica ou fundacional distrital ou a empresa pública distrital; (Redação dada pela Lei no 13.850, de 2019) III - os mandados de segurança contra atos de autoridade do Governo do Distrito Federal ou de entidade autárquica ou fundacional distrital ou empresa pública distrital, ressalvada a competência originária do Tribunal de Justiça. (Redação dada pela Lei no 13.850, de 2019) Parágrafo único. Os embargos de terceiro propostos pelo Distrito Federal, entidade autárquica ou fundacional distrital ou empresa pública distrital serão processados e julgados no juízo onde tiver curso o processo principal. (Redação dada pela Lei no 13.850, de 2019). Observa-se, ainda, que não houve declaração de inconstitucionalidade da Lei Orgânica do Distrito Federal, que continua válida e produzindo seus efeitos jurídicos. Logo, não houve alteração da competência, que continua sendo das Varas Cíveis. Além disso, o entendimento pacífico do TJDFT é no sentido de que a aplicação do regime de precatório à Caesb não tem o condão de alterar a competência funcional para determinar o processamento perante as Varas da Fazenda Pública. Nesse sentido, vejamos: “APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. PROTESTO INDEVIDO. DANO MORAL. IN RE IPSA. VALOR. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. CORREÇÃO E JUROS. TERMO INICIAL. HONORÁRIOS.1. A Vara de Fazenda Pública não tem competência para processar e julgar as ações em que a CAESB for parte. Preliminar rejeitada. 2. O cancelamento do protesto questionado não implica em perda do objeto da ação em que ainda se pleiteia a declaração de inexistência de dívida e a reparação de danos. 3. O protesto indevido gera dano moral inreipsa. 4. A fixação do quantum da indenização deve respeitar parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade. 5. O valor indenizatório de R$ 4.000,00 pelo protesto indevido de quatro títulos revela-se razoável e proporcional ao dano causado, mormente se considerada a capacidade econômica das partes e a duração da inscrição. 6. A referida quantia dever ser corrigida desde o arbitramento (súmula 362 do STJ) e, portanto, desde a sentença condenatória, e acrescida de juros de mora do evento danoso, no caso de responsabilidade civil extracontratual (art. 398 do CC e súmula 54 do STJ). 7. Os juros de mora, mero consectário legal, constitui matéria de ordem pública, passível de revisão até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus. 8. O arbitramento de honorários por equidade é admitido apenas quando, havendo ou não condenação, o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório ou o valor da causa for muito baixo (Tema 1.076 do STJ). 9. Deu-se parcial provimento ao recurso.” (Acórdão 1742228, 07223137020228070001, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2023, publicado no DJE: 1/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se). DIREITO DO CONSUMIDOR. CAESB. PRELIMINAR. COMPETÊNCIA. JUÍZO CÍVEL. REJEIÇÃO. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA. FATURAS VENCIDAS HÁ MAIS DE CENTO E VINTE (120) DIAS. IMPOSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO No 14/11, DA ADASA. RECONVENÇÃO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS FATURAS. DESCABIMENTO. RESPONSABILIDADE DO ESPÓLIO DA TITULAR DA LIGAÇÃO. 1. Desde as modificações introduzidas pela Lei no 13.850/19 ao art. 26, da Lei no 11.697/08 (Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal), as Varas da Fazenda Pública do Distrito Federal deixaram de ter competência para o julgamento das demandas envolvendo sociedades de economia mista da administração indireta local, como é o caso da Caesb, ressalvadas apenas as demandas que já estivessem em curso. Tal conclusão não é afetada pelo que discutido no âmbito da ADPF no 890, até porque inexiste impedimento para que, em havendo condenação em seu desfavor, a requisição de pagamento seja expedida por vara de competência cível. Preliminar rejeitada. 2. Consoante o § 5o do artigo 121 da Resolução no 14/11, da Adasa, é vedada a suspensão do fornecimento por motivo de inadimplência no pagamento de fatura após decorridos cento e vinte (120) dias do respectivo vencimento, salvo comprovado impedimento da sua execução por determinação judicial ou outro motivo justificável. 3. Incabível a condenação da atual titular da unidade consumidora por débitos anteriores, devendo a cobrança ser movida em face do espólio da cliente falecida, sequer quanto ao período em que passou a morar no imóvel, pois não há débitos em aberto registrados, impondo-se a improcedência do pedido reconvencional. 4. Apelo não provido. (Acórdão 1752957, 07041683020228070012, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 31/8/2023, publicado no PJe: 26/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Apelação Cível. Inexistência de débito. Caesb. Competência do Juízo Cível. Fornecimento de água. Relação de consumo. Diferenças entre o hidrômetro geral e o hidrômetro da área comum. Cobrança excessiva. Repetição do indébito. (Acórdão 1781342, 07161683220218070001, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 3/11/2023, publicado no PJe: 2/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (negritei) APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CAESB. ADPF 890/DF. ALTERAÇÃO DA COMPETÊNCIA ABSOLUTA. IMPOSSIBILIDADE. FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. INTERRUPÇÃO. DÍVIDA SUPERIOR A 120 DIAS. QUITAÇÃO. ANTES DO AJUIZAMENTO. RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. A tese firmada no julgamento da ADPF n.o 890/DF, com a aplicação pelo Supremo Tribunal Federal do regime de precatórios à Caesb, na forma do art. 100 da CR/88, não alterou a competência da Vara de Fazenda Pública do DF, seja pela inexistência de declaração de inconstitucionalidade art. 26, I, da Lei no 11.697/2008 (Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal e Territórios), seja pela ausência de alteração legislativa ampliando o referido rol, para abarcar sociedades de economia mista prestadoras de serviços públicos essenciais. 2. Incumbe ao Poder Judiciário tão somente o controle de legalidade dos atos praticados pela Administração Pública. 3. O art. 121, § 5o, da Resolução ADASA no 14/2011 veda a suspensão dos serviços de fornecimento de água e esgoto em razão de faturas vencidas e não pagas há mais de 120 (cento e vinte) dias. 4. O pagamento das últimas quatro parcelas da dívida, ainda que procedido após o corte, justifica o restabelecimento do serviço, cabendo à Concessionária buscar os créditos pretéritos pelos meios ordinários de cobrança. 5. Apelação conhecida e não provida. Preliminar rejeitada. (Acórdão 1792476, 07155883120238070001, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/11/2023, publicado no DJE: 12/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (negritei) Por outro lado, em sede de cognição sumária, verifico assistir razão à agravante no que concerne ao pedido de não recolhimento das custas processuais. Na ADPF 890/DF restou decidido que se aplica o regime de precatórios à CAESB, em virtude da natureza jurídica da empresa, que presta serviço público essencial em regime não concorrencial. No julgamento realizado pelo Supremo Tribunal Federal consta que os postulados da legalidade orçamentária e da continuidade dos serviços públicos devem ser prestigiados, o que enseja a aplicação do regime de precatórios à agravante. Assim sendo, deve-se estender à CAESB as prerrogativas processuais da Fazenda Pública, desde que vinculadas às questões de organização financeira e legalidade orçamentária, com reflexo no regime de precatórios. Logo, em juízo perfunctório, entendo que não se pode exigir o recolhimento das custas processuais para o ajuizamento da ação, uma vez que tal medida pode afetar e refletir na organização financeira e legalidade orçamentária da sociedade de economia mista que presta serviço essencial. Por outro lado, conforme disposto no art. 91 do CPC, as custas processuais devidas pela Fazenda Pública serão pagas ao final pelo vencido. Trata-se de medida processual que deve ser estendida à Caesb, uma vez que as despesas processuais impactam diretamente na organização financeira e no regime de precatórios, que foi objeto da ADPF 890/DF. Nesse sentido, transcrevo acórdão que reflete o entendimento desta relatora. Vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CAESB. CUSTAS INICIAIS. DISPENSA (ART. 91 DO CPC). PRERROGATIVA DA FAZENDA PÚBLICA EXTENSÍVEL À SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA QUE PRESTA SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL EM REGIME NÃO CONCORRENCIAL E SEM INTUITO PRIMÁRIO DE LUCRO. QUESTÃO DE ORGANIZAÇÃO FINANCEIRA RELACIONADA AO REGIME DE PRECATÓRIOS. 1. Em sede de arguição de descumprimento de preceito fundamental, o Supremo Tribunal Federal sedimentou o entendimento de ser aplicável o regime de precatórios às sociedades de economia mista que prestam serviço público essencial em regime não concorrencial e sem intuito primário de lucro. 2. Considerando que a CAESB foi equiparada à Fazenda Pública, no tocante à organização financeira e legalidade orçamentária, justamente pelo serviço público essencial e exclusivo que presta de esgotamento sanitário e de fornecimento de água no âmbito do Distrito Federal, torna-se incoerente exigir dela o pagamento de custas processuais para o exercício do direito de ação. 3. O artigo 91 do Código de Processo Civil, estabelece que as despesas dos atos processuais praticados a requerimento da Fazenda Pública sejam pagas ao final pelo vencido, regramento que deve ser estendido à CAESB, por consequência lógica da decisão proferida na ADPF n. 890/DF do c. STF. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1765444, 07260643420238070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 27/9/2023, publicado no DJE: 27/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, em princípio, nesta fase de cognição sumária, restou demonstrada a plausabilidade parcial do direito afirmado, o que autoriza a concessão do efeito suspensivo postulado. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo postulado para obstar o cumprimento da decisão agravada até o julgamento do presente recurso. Comunique-se ao juízo de origem. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de janeiro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora